Tribunal: TJMT
Processo: 1007125-18.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007125-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESCALITI PAOLA FAGUNDES DE ARAUJO - CPF: 051.786.981-00 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR; LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO PÚBLICO ESPECÍFICO – JUNTADA DE CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA –– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, inclusive com juntada de contratos devidamente assinados pelo promovente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Escaliti Paola Fagundes de Araújo
em face da Decisão Monocrática (id. 73235965), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos, sob o fundamento de que a empresa embargada teria apresentado documentos que demonstraram a existência de vínculo negocial entre as partes, dentre os quais, termo de cessão e contrato devidamente assinado pela embargante.

A parte embargante se insurge contra a referida decisão, aduzindo existência de erro material, uma vez que o número do contrato constante no termo de cessão de crédito apresentado pela embargada ser diverso do contrato acostado aos autos pela embargada, razão pela qual as certidões de cessão de crédito não comprovariam que a embarga adquiriu a dívida contraída pela embargante junto à empresa cedente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, objetivando sanar o erro material (erro de premissa) indicado.

Contrarrazões não apresentadas. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do arrazoado, que a pretensão dos Embargos de Declaração é a reforma da decisão monocrática impugnada, daí porque, em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, merecem ser recebidom como agravo interno, porquanto opostos com caráter infringente, sem intuito protelatório.

Superior:

Sobre essa possibilidade, confira-se o seguinte precedente da Corte

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. PROVIMENTO NEGADO.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida.

Nos termos do entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do RE 598.365 RG/MG, não há repercussão geral na análise acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, questão de natureza infraconstitucional que inviabiliza o cabimento do recurso extraordinário (Tema 181/STF).

Embargos declaratórios recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (EDcl no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 1261213/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,

CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2019, DJe 28/02/2019)

(destaquei).

Sendo assim, recebo o presente Embargos de Declaração como agravo

interno.

No caso dos autos, a Embargante buscou o judiciário por não reconhecer a dividia de R$ 2.748,72 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), inserida no cadastro de inadimplentes, vez que não teria relação jurídica com a Embargada.

Em sede de defesa, a embargada defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o Banco Losango, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento do cartão de crédito Losango, cujo pagamento de suas faturas não foi efetuado.

Para comprovar suas alegações juntou o termo de cessão específico para o CPF da embargante e o contato de n°14012003930522101, bem como contrato entabulado entre a reclamante e a empresa cedente.

Entretanto, o contrato de nº 14012003930522101, constante no termo de cessão, não corresponde ao contrato de nº PA376052934, juntado ao processo pela embargada para comprovar o vínculo jurídico entre a embargante e a empresa cedente, razão pela qual, consequentemente, a embargada não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do contrato informando no termo de cessão, estabelecido entre a Cedente e o reclamante, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, repito, desacompanhados do contrato originário da dívida, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome do reclamante no rol de mal pagadores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, verifica-se que durante a instrução processual não foi comprovada a existência de nenhuma inscrição anterior em nome da embargante nos órgãos de proteção ao crédito. Ressalta-se, ainda, que a negativação discutida nos autos é a única restrição em nome do reclamante.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
RECEBO
os Embargos Declaratórios opostos como Agravo interno ante o princípio da fungibilidade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexigível o débito sub judice no valor de R$ 2.748,72 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorárias advocatícios.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(VOTO VENCIDO)

V O T O V E N C E D O R

Recurso:
1007125-18.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Agravante:
Escaliti Paola Fagundes de Araujo

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1ª Vogal
: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento:
09/09/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão, motivo pelo qual, passa a analisar os fatos levados a julgamento.

Inicialmente, importa destacar que se trata de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática proferida por anterior Relator do processo, Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, o qual foi recebido como Agravo Interno pelo atual Relator, Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Embora o entendimento desta magistrada seja no sentido de desnecessidade de recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno em virtude da possibilidade de ser julgado monocraticamente, considerando que o Relator optou por levar o feito para sessão de julgamento, entendo por acompanhar o voto proferido quanto ao recebimento dos Embargos Declaratórios como Agravo Interno, em atenção ao princípio da colegialidade.

Quanto ao mérito, vejo que o caso posto a julgamento se trata de inscrição nos órgãos de proteção por negativa de relação jurídica, tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente a pretensão inicial com reconhecimento de litigância de má-fé, pois houve a comprovação da cessão de crédito por meio da juntada de termos de cessão públicos específicos e do contrato originário e, portanto, restou devidamente comprovada a legitimidade do débito inscrito.

O magistrado Relator deu parcial provimento ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática, declarando inexigível o débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o número do contrato constante no termo de cessão não corresponde ao do contrato originário apresentado, conforme trecho que cito:

No caso dos autos, a Embargante buscou o judiciário por não reconhecer a dividia de R$ 2.748,72 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), inserida no cadastro de inadimplentes, vez que não teria relação jurídica com a Embargada.

Em sede de defesa, a embargada defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o Banco Losango, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento do cartão de crédito Losango, cujo pagamento de suas faturas não foi efetuado.

Para comprovar suas alegações juntou o termo de cessão específico para o CPF da embargante e o contato de n°14012003930522101, bem como contrato entabulado entre a reclamante e a empresa cedente.

Entretanto, o contrato de nº 14012003930522101, constante no termo de cessão, não corresponde ao contrato de nº PA376052934, juntado ao processo pela embargada para comprovar o vínculo jurídico entre a embargante e a empresa cedente, razão pela qual, consequentemente, a embargada não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do contrato informando no termo de cessão, estabelecido entre a Cedente e o reclamante, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, repito, desacompanhados do contrato originário da dívida, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

A despeito de tal fundamentação, entendo que restou devidamente comprovada a cessão de crédito, por meio de termos de cessão de crédito públicos específicos, os quais demonstram a origem da dívida e a cessão de crédito feita pelo Banco Losango S.A. para a parte recorrida, contendo nome do consumidor, número do contrato, valor do débito e data da cessão.

Além da comprovação da cessão de crédito por meio da juntada dos termos de cessão públicos específicos, verifico que em contestação houve a juntada de “Comprovante de Débito”, “Proposta de Cadastramento” e “Proposta de Adesão”, que se encontram devidamente assinados pela recorrente, comprovando a origem do débito. A assinatura aposta nos contratos, inclusive, são idênticas à assinatura dos documentos pessoais fornecidos quando da propositura da ação

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida.

Entendo que não prevalece a fundamentação utilizada pelo Relator, posto que o simples fato de o número do contrato originário apresentado não ser idêntico ao apresentado nos termos de cessão não é suficiente para afastar a legitimidade do débito inscrito e a existência de relação jurídica entre as partes.

Primeiro, porque no entendimento desta magistrada a simples apresentação do termo de cessão público específico seria suficiente para comprovar a legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, vejo que os termos de cessão de crédito apresentados demonstram dois contratos diversos, quais sejam: 14012003930703510 e 14012003930522101, o que significa que a parte promovente formalizou mais de um contrato junto ao Banco Losango S.A., não havendo dúvidas acerca da existência de relação jurídica.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, já que não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Com relação à notificação, dispõe o artigo 293, do Código Civil, que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.

Ainda assim, vejo que no presente caso restou demonstrado que houve notificação do consumidor, conforme documentos juntados no Id. 69804511.

Portanto, tendo havido a juntada dos termos de cessão públicos específicos e ainda, do contrato originário, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e reconheceu a litigância de má-fé, pois houve notificação do consumidor quanto à cessão de crédito.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto para o fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso:
1007125-18.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Agravante:
Escaliti Paola Fagundes de Araujo

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1ª Vogal
: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento:
09/09/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão, motivo pelo qual, passa a analisar os fatos levados a julgamento.

Inicialmente, importa destacar que se trata de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática proferida por anterior Relator do processo, Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, o qual foi recebido como Agravo Interno pelo atual Relator, Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Embora o entendimento desta magistrada seja no sentido de desnecessidade de recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno em virtude da possibilidade de ser julgado monocraticamente, considerando que o Relator optou por levar o feito para sessão de julgamento, entendo por acompanhar o voto proferido quanto ao recebimento dos Embargos Declaratórios como Agravo Interno, em atenção ao princípio da colegialidade.

Quanto ao mérito, vejo que o caso posto a julgamento se trata de inscrição nos órgãos de proteção por negativa de relação jurídica, tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente a pretensão inicial com reconhecimento de litigância de má-fé, pois houve a comprovação da cessão de crédito por meio da juntada de termos de cessão públicos específicos e do contrato originário e, portanto, restou devidamente comprovada a legitimidade do débito inscrito.

O magistrado Relator deu parcial provimento ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática, declarando inexigível o débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o número do contrato constante no termo de cessão não corresponde ao do contrato originário apresentado, conforme trecho que cito:

No caso dos autos, a Embargante buscou o judiciário por não reconhecer a dividia de R$ 2.748,72 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), inserida no cadastro de inadimplentes, vez que não teria relação jurídica com a Embargada.

Em sede de defesa, a embargada defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o Banco Losango, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento do cartão de crédito Losango, cujo pagamento de suas faturas não foi efetuado.

Para comprovar suas alegações juntou o termo de cessão específico para o CPF da embargante e o contato de n°14012003930522101, bem como contrato entabulado entre a reclamante e a empresa cedente.

Entretanto, o contrato de nº 14012003930522101, constante no termo de cessão, não corresponde ao contrato de nº PA376052934, juntado ao processo pela embargada para comprovar o vínculo jurídico entre a embargante e a empresa cedente, razão pela qual, consequentemente, a embargada não comprovou sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do contrato informando no termo de cessão, estabelecido entre a Cedente e o reclamante, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, repito, desacompanhados do contrato originário da dívida, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

A despeito de tal fundamentação, entendo que restou devidamente comprovada a cessão de crédito, por meio de termos de cessão de crédito públicos específicos, os quais demonstram a origem da dívida e a cessão de crédito feita pelo Banco Losango S.A. para a parte recorrida, contendo nome do consumidor, número do contrato, valor do débito e data da cessão.

Além da comprovação da cessão de crédito por meio da juntada dos termos de cessão públicos específicos, verifico que em contestação houve a juntada de “Comprovante de Débito”, “Proposta de Cadastramento” e “Proposta de Adesão”, que se encontram devidamente assinados pela recorrente, comprovando a origem do débito. A assinatura aposta nos contratos, inclusive, são idênticas à assinatura dos documentos pessoais fornecidos quando da propositura da ação

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida.

Entendo que não prevalece a fundamentação utilizada pelo Relator, posto que o simples fato de o número do contrato originário apresentado não ser idêntico ao apresentado nos termos de cessão não é suficiente para afastar a legitimidade do débito inscrito e a existência de relação jurídica entre as partes.

Primeiro, porque no entendimento desta magistrada a simples apresentação do termo de cessão público específico seria suficiente para comprovar a legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, vejo que os termos de cessão de crédito apresentados demonstram dois contratos diversos, quais sejam: 14012003930703510 e 14012003930522101, o que significa que a parte promovente formalizou mais de um contrato junto ao Banco Losango S.A., não havendo dúvidas acerca da existência de relação jurídica.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, já que não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Com relação à notificação, dispõe o artigo 293, do Código Civil, que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.

Ainda assim, vejo que no presente caso restou demonstrado que houve notificação do consumidor, conforme documentos juntados no Id. 69804511.

Portanto, tendo havido a juntada dos termos de cessão públicos específicos e ainda, do contrato originário, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e reconheceu a litigância de má-fé, pois houve notificação do consumidor quanto à cessão de crédito.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto para o fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Recurso Inominado:

1007125-18.2020.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ESCALITI PAOLA FAGUNDES DE ARAUJO

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Juíza -
2
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 07/12/2021

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual a Recorr
ida

ESCALITI PAOLA FAGUNDES DE ARAUJO

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

A consumidora afirma peremptoriamente nunca ter mantido qualquer vínculo com a empresa Recorr
ente
, desconhecendo a origem do
s
débito
s
objurgado
s
.

A empresa Recorr
ente
, por sua vez, afirma que a
s
negativaç
ões

são
devida
s
, consubstanciada em dívida adquirida junto ao
Banco
Losango S/A
, mediante instrumento de cessão de crédito, na forma autorizada pelo art. 286 e ss. do Código Civil.

Contestado o feito, foi proferida sentença
im
procedência
, com a condenação da consumidora nas penas de litigância de má-fé,
conforme
parte dispositiva abaixo transcrita:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/
c
art. 6º da Lei 9.099/95,
OPINO PELOJULGAMENTO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/15; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, pagamento de honorários do advogado que fixo no montante deR$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/
95.”

Inconformada, a
consumidora interpôs recurso inominado,
pugna
ndo
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
os pedidos formulados na exordial fossem julgados procedentes
.

O recurso em questão fora inicialmente distribuído ao antigo
membro desta E. Turma Recursal, Exmo. Dr.
Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior
,
o qual, monocraticamente, negou provimento à insurgência recursal e
mante
ve
incólume a sentença pro
ferida na
origem.

Ato contínuo, a consumidora apresentou Embargos de Declaração, arguindo a existência de erro de premissa, haja vista a discrepância entre o número do contrato originário carreado aos autos e o indicado no termo de cessão, de sorte que inexistente prova da legitimidade da cobrança
,
objeto dos autos.

Em razão das Portarias de
n
.
º
114/2021-PRES e 122/2021-PRES (DJE n. 10903),
que
estabelece
ram
nova
s
designaç
ões,
o presente recurso fora distribuído ao novo membro desta E. Turma Recursal,
Exmo. Dr.
Juiz

Luís Aparecido
Bortolussi
Junior
̧ que houve por bem receber os Embargos de Declaração como Agravo Interno, submetendo o julgamento, em consequência, ao colegiado.

O
julgamento do
s Embargos de Declaração recebido como Agravo Interno
iniciou-se na sessão do dia
02/09/2021
, sendo que
o
nobre relator votou no sentido de
dar
provimento ao recurso inominado,
para julgar procedente a pretensão inicial
, com a declaração da inexistência do débito
,
objeto dos autos
,
e condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por dano
s
mora
is
no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Na ocasião, a d. 1
.
ª vogal, Dra. Lúcia
Peruffo
, pediu vistas dos autos, e na sessão realizada no dia
09/09/2021

proferiu voto abrindo divergência, negando provimento ao recurso e mantendo incólume a sentença de improcedência pro
ferida
na origem.

Pedi vistas para também melhor analisar o feito.

Pois bem.

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto,

consta
t
o que a manutenção da improcedência da ação é medida impositiva.

Isso porque
a empresa Recorrida
/Embargada
se desincumbiu d
e
seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento,
uma vez que trouxe aos autos o contrato
firmado entre a consumidora e
o Banco Losango S/A
,
bem como o termo de cessão de crédito
específico.

Neste ponto, saliento que a numeração do contrato

é irrelevante porque serve apenas para o controle interno da
s
empresa
s envolvidas
.

Aliás, para dar verossimilhança as suas alegações, no sentido de que a negativação objurgada está ancorada em uma terceira relação jurídica fraudulenta, a consumidora deveria ter comprovado a sua adimplência
com
relação aos 02 (dois) contratos e cessões comprovadas aos autos, entretanto, assim não o fez.

Por outro lado,
as alegações da empresa Recorrida
/Embargada apresentam-se verossímeis
, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação é idêntica àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, o que torna totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Dessa forma
, escorreita
a sentença que reconheceu a legalidade
do débito, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento,
de sorte que a negativação do nome da consumidora ocorrera no
exercício regular de direit
o
.

Por outro lado, entendo que comporta afastamento a condenação da Recorrente/Embargante nas penas de litigância de má-fé.

Isso porque, a situação retratada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses do art
igo
80 do
Código de Processo Civil
.

N
o caso de
cessão de crédito

entendo que
inexiste relação direta entre
a
consumidor
a
e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

Além disso, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não podendo concluir dos autos que a Recorrente esteja imbuída de má-fé por não ter logrado comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Com base em tais fundamentos voto no seguinte sentido:

a) acompanhar o posicionamento adotado pela d
.
1.ª Vogal, no tocante a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na exordial.

b) acompanhar o posicionamento adotado pelo douto relator, no tocante ao afastamento da litigância de má-fé;

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021